Tribunal: TJMT
Processo: 1011135-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011135-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CPF: 005.998.311-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução, afastando alegações de prescrição intercorrente, excesso de execução e nulidade da citação por edital, com fundamento na regularidade das diligências realizadas para localização do executado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se foram efetivamente esgotados os meios de localização do devedor antes da autorização judicial para citação ficta por edital, nos termos do art. 256, §3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
N
os termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.

4. No caso, constatada a realização de diversas tentativas de citação pessoal por meio de oficial de justiça, além de buscas nos sistemas SIEL, RENAJUD e SISBAJUD, bem como expedição de cartas com AR frustradas, restando infrutíferas todas as diligências em múltiplos endereços.

5. A citação por edital foi autorizada somente após o esgotamento das vias ordinárias de localização, observando o devido processo legal e os parâmetros jurisprudenciais, devendo ser preservada a validade da citação ficta.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese firmada
:
“1. A ausência de êxito em múltiplas diligências por oficial de justiça, consultas a sistemas judiciais e tentativas postais legitima a adoção da citação ficta.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 256, §3o; 239, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 2.016.309/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 23.03.2023; TJSP, AI 2231017-07.2021.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JAIME LUIS KUZNIEWSKI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos de
“ação de execução”
(Proc. no 1009253-08.2022.8.11.0045), ajuizada contra o agravante pela agravada

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, pois, segundo o Magistrado, não há que se falar em prescrição intercorrente da pretensão, nulidade da citação por edital e excesso de execução. (cf. Id. no 189016104).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada nos autos da execução, sob o fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor.

Alega que não houve comprovação de diligências perante sistemas como INFOJUD, SISREG e outros mecanismos de acesso a bases públicas, configurando, assim, vício insanável.

Afirma que a citação editalícia, por ser medida excepcional, somente pode ser determinada após comprovada a ineficácia de todas as formas ordinárias de localização, o que não se verificou no caso concreto. Acrescenta que a ausência de tais diligências compromete a higidez do processo, por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que o retorno de avisos de recebimento com a indicação “não procurado”, desacompanhados de outras providências de busca, como a expedição de mandado de citação por oficial de justiça ou consulta às concessionárias de serviços públicos, reforçam a tese de nulidade.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital (cf. Id. n° 279409375).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 284830361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia posta no recurso reside em verificar se a citação por edital determinada nos autos de origem atendeu aos requisitos legais, em especial quanto à demonstração do esgotamento prévio de diligências para localização do devedor, como impõe o artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que a citação por edital foi prematura, não havendo prova suficiente de que tenham sido esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

A análise do processo originário permite concluir, com segurança, que foram promovidas diversas e reiteradas tentativas de localização do executado, todas infrutíferas, o que legitimou o uso da citação por edital.

Inicialmente, o juízo determinou a citação pessoal do devedor (cf. Id. n° 104122054), com expedição de mandado de citação em 29/11/2022 (cf. Id. n° 105115598), o qual resultou negativo. Na sequência, novos mandados foram expedidos e também restaram infrutíferos: em 22/02/2023 (cf. Id. n° 110565007), em 09/05/2023 (cf. Id. n° 117236925) e em 12/06/2023 (cf. Id. n° 120178493).

Diante da persistente ausência de êxito nas diligências por oficial de justiça, a agravada pleiteou consulta nos bancos de dados do Poder Judiciário, pleito atendido pelo Juízo de origem, conforme consultas SIEL, RENAJUD e SISBAJUD (cf. Id. n° 128733805, 128733808 e 129309315).

A pedido da agravada, foi determinada a tentativa de citação por carta com aviso de recebimento nos endereços obtidos nas referidas consultas, expedida em 20/09/2023 (cf. Id. n° 129635526). Esta também restou frustrada, conforme registrado nos Ids. n° 131708730 (“destinatário desconhecido”), 133549636 (“retorno ao remetente”) e 136128472 (“número inexistente”).

Somente após o exaurimento dessas tentativas, foi autorizada e efetivada a citação por edital em 16/02/2024 (Id 138580039), nos moldes do art. 256 do CPC.

Tal sequência de diligências comprova, com robustez, que houve esgotamento dos meios disponíveis para a localização do executado, por mais de 02 anos, circunstância que autoriza o uso da citação ficta, como consagrado pela jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou alegação de nulidade da citação por edital – Alegação de nulidade da citação por edital – Inocorrência – Esgotadas as possibilidades de citação do devedor nos endereços constantes nos autos – Validade da citação por edital (art. 256 do CPC)– Recurso negado.”

(TJ-SP - AI: 22310170720218260000 SP 2231017-07.2021 .8.26.0000, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/11/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2021)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Precedentes. Súmula 568 do STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 2.016.309/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23.3.2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS EM DIVERSOS ENDEREÇOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. 2. No caso, a reforma do acórdão recorrido, no tocante ao exaurimento das tentativas para localização da parte ré, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.763.916/DF, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1.7.2021)

No caso em apreço, não apenas foram feitas diligências presenciais, mas também expedidas cartas postais e realizadas buscas em bases eletrônicas, de modo que não há que se falar em irregularidade na citação editalícia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025